Tribunal: CARF
Processo: 14479.000267/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000267/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.718 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
SINDAL S/A SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/03/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
AUSENTE.
PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 67.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados cadastrais, todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias e
demais informações de interesse da fiscalização se sujeitará à penalidade
prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. (GFIP).
APRESENTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
AUSENTE.
PENALIDADES
ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 119. VINCULAÇÃO.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por
meio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias e demais informações de interesse da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000267/2007-70
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de informar
mensalmente os dados cadastrais, todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias e
demais informações de interesse da fiscalização (CFL-67).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-22.154 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 49 a 53):
O Auto de Infração em pauta, conforme Relatório Fiscal, fl. 13, foi lavrado em virtude
de a empresa não ter comprovado a entrega, na rede bancária, das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, referentes às
competências 13/2005 e 03/2006, constituindo-se tal fato em infração ao disposto no
art. 32, inciso IV, e §§ 3o e 9o da Lei n° 8.212/91, c/c com o art. 225, inciso IV, e §§ 2o,
3o e 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Em face da infração cometida, foi aplicada a multa prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e
7o da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 284, inciso I, §§ I o e 2o do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$
9.202,50 (nove mil, duzentos e dois reais e cinqüenta centavos), conforme se infere do
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 14) e no Anexo (fl. 26).
Informa, ainda, que pela ausência de recolhimento na competência 03/2006 e a não
informação dos fatos geradores em GFIP, será encaminhada ao Ministério Público a
Representação Fiscal para Fins Penais pelo crime, em tese, de apropriação indébita
previdenciária e sonegação.
Não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa em ações fiscais anteriores e
não existe registro de outras circunstâncias agravantes.
Ciente pessoalmente da exigência em 05/09/2007, conforme consignado no respectivo
AI (fl. 1), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 05/10/2007 (fls.
31/36), anexando cópias de documentos(fls. 37/45). Em sua defesa faz um relato dos
fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

- o cálculo do limite da aplicação da multa deveria incidir somente com relação
aos segurados sobre os quais deixaram de ser prestadas as informações e ao total
dos segurados da empresa;
- a multa aplicada de 100% possui nítido caráter confiscatório, além de
extrapolar o limite da proporcionalidade, inerente à atuação do agente
administrativo;
- a multa deve ser reduzida à alíquota de 75%, nos termos do art. 44, inciso I da
Lei n° 9.430/96, com fundamento no art. 112 do CTN.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 49 a 53):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/03/2006
AI DEBCAD n° 37.013.544-0, de 05/09/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do mesmo, constitui infração ao art. 32, IV, §§ 3o e 9o da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 57 a 67).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/3/2008
(processo digital, fl. 55), e a peça recursal foi interposta em 8/4/2008 (processo digital, fl. 57),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
O fato constitutivo descrito pela autoridade fiscal, motivador da infração, questão
fundamental do processo, deixar a empresa de apresentar as GFIP na rede
bancária, não foi impugnado pela defendente. Presumem-se verdadeiras, portanto, as
matérias não contestadas, restando apenas as provas trazidas aos autos pela auditoria
fiscal.
Constatado pela auditoria fiscal que a empresa deixou de apresentar, na rede bancária,
as GFIP relativas às competências 13/2005 e 03/2006, conforme Relatório Fiscal, restou
configurado o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV e §§
3o e 9o da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso IV e §§ 2o, 3o e 4o do caput
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A Lei 8.212/91, em seu art. 32, IV é clara quanto à obrigação acessória da empresa com
relação às informações prestadas em GFIP e o Regulamento - Decreto n° 3.048/99,
complementa delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também brigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528. de 10.12.97)
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92. em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo: (Incluído pela Lei n" 9.528. de 10/12/97)(s.n.)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
I V- informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados de cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse daquele Instituto; (g.n.)
Considerando as alegações apresentadas pelo impugnante e. para aclarar a questão em
torno da aplicação da multa, vejamos o que segue abaixo.
A Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005, trouxe em seu art. 649, § 2o, como
deve ser calculado o multiplicador sobre o valor mínimo em função do número de
segurados da empresa:
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212. de 1991. exceto no
que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213. de
1991 e da Lei n" 10.666. de 2003. fica o responsável sujeito a multa variável,
conforme a gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada
da seguinte forma:
(...)
V - equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo, definido em função do
número de segurados da empresa, pela não-apresentação da GFIP, conforme
previsto no inciso I do art. 284 do RPS, observado o disposto nos §§ 1o e 2odeste
artigo;
(...)
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere o inciso V e apuração do
limite previsto nos incisos VI e VII, todos do caput, serão considerados, por
competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos os
empresados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (g.n.)
Do exposto, não merece prosperar a argumentação da impugnante de que o
multiplicador deveria incidir somente sobre o número de funcionários que a empresa
deixou de prestar as informações em GFIP, uma vez que o art. 649, § 2o da IN 3/2005
dispôs que o multiplicador para apuração do limite da multa é calculado levando-se em
consideração todos os segurados a serviço da empresa, sendo esta corretamente aplicada
pelo fisco previdenciário, de acordo com o contido no art. 32, §§ 4o e 7o da Lei n°
8.212/91, respeitado o limite do art. 32, § 4o, da mesma lei, combinado com o art. 284,
inciso I, §§1o e 2° do caput do RPS, tudo conforme demonstrado na Planilha de fl. 26.
Quanto à alegação de que a multa aplicada extrapola o limite da proporcionalidade e
possui caráter confiscatório, cabe frisar que a multa consiste em penalidade pecuniária
aplicada em decorrência da infração cometida, no caso, descumprimento de obrigação
acessória. Desta forma, não está amparada pelo inciso IV do art. 150 da CF/88 que, ao
tratar das limitações ao poder de tributar, proibiu a utilização de tributo com efeito de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

confisco, nem pelo §1° do art. 145 da CF que trata de imposto. Cumpre referir, neste
ponto, o valioso magistério expendido por Hugo de Brito Machado:
"Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos
bens da vida. Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para
alcançar a sua finalidade, deve
representar um ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas que
ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isto mesmo pode
ser confiscatória." (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário,
26a edição, São Paulo: Malheiros, 2005, págs. 60 e 61).
Ademais, há de se esclarecer de que não cabe à autoridade julgadora administrativa a
apreciação e decisão de questões referentes à constitucionalidade de atos legais, visto
que a Constituição Federal, por meio dos artigos 97 e 102, confere tal competência
exclusivamente ao Poder Judiciário. Aos julgadores desta instância do contencioso
administrativo, composta exclusivamente por Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil, cabe, por dever de ofício, observar o estrito cumprimento das leis, bem como dos
atos normativos expedidos pela Receita Federal do Brasil.
Verifica-se, em conseqüência, não haver confisco e a penalidade aplicada, como dito
anteriormente, está em perfeita consonância com a legislação previdenciária.
[...]
Quanto ao artigo 112 do CTN, sua aplicação só tem lugar no caso de dúvida, o que não
se aplica aos autos. No caso presente, não há dúvidas ou incertezas quanto à gradação
da multa aplicada, vez que a auditoria fiscal corretamente a aplicou de acordo com o
que dispõe a legislação supra citada.
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
Diante de todo o exposto, o presente Auto de Infração foi lavrado na estrita observância
das determinações legais e normativas vigentes, estando devidamente instruído e
revestido das formalidades legais, consoante o que prescreve o art. 33 da Lei n°
8.212/91 e art. 293 do RPS.
Retroatividade benigna
Inicialmente, é de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que
o instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Com efeito, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a tratar
apenas das multas e dos juros moratórios decorrentes do recolhimento intempestivo das
contribuições devidas. De outro, as penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória
prevista no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram
substituídas pelas multas previstas no incluído art. 32-A. E, por fim, as multas capituladas no
reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar àquela disposta no acrescentado art. 35-A.
Confira-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

[...]
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Por oportuno, o contexto fático amolda-se às penalidades associadas
correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante
lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação
tributária. Logo, aplicável o disposto no Enunciado no 119 das súmulas do CARF, nestes termos:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Ademais, trata-se de entendimento já pacificado tanto na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mediante a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, consoante se vê nos excertos abaixo
transcritos:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Por conseguinte, independentemente de manifestação deste Conselho, quando do
pagamento ou parcelamento do débito, a ocorrência de suposta retroatividade benigna será
analisada e, quando for o caso, implementada.
A propósito, o crédito tributário decorrente da autuação correspondente à
obrigação principal referente às competências remanescentes (Debecad 37.013.548-2 – 4/06 a
12/06) já está definitivamente constituído, consoante Acordão de Recurso Voluntário, o qual a
Recorrente não embargou nem contra ele interpôs Recurso Especial (Processo digital no
14479.000270/2007-93, fls. 278 a 287).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000267/2007-70

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital